Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-36.2024.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1004039-36.2024.8.11.0087
APELANTE: DEILSON DA SILVA BARBOSA, GABRIEL DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. MATÉRIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou um réu pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e resistência (CP, art. 329, caput), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa, e outro réu pela prática de resistência, com pena substituída por restritiva de direitos. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse para uso próprio, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e isenção ou redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões principais: (i) a legalidade da busca pessoal e da busca domiciliar; (ii) a suficiência de provas para condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) a possibilidade de afastamento, redução ou parcelamento da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e a domiciliar foram legais, pois fundadas em suspeita justificada, diante de flagrante em crime permanente, dispensando mandado judicial (CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 244).
A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais militares, idôneos como meio de prova quando harmônicos com o conjunto probatório.
A versão defensiva de uso próprio não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta.
O tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu reincidente não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
A multa constitui sanção cumulativa e obrigatória prevista em lei, sendo incabível sua isenção ou redução pelo juízo sentenciante. O parcelamento, se cabível, deve ser analisado pelo juízo da execução penal (CPC, art. 98, §3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado é válida quando fundada em indícios concretos de flagrante em crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, são suficientes para embasar condenação. 3. O tráfico privilegiado não incide quando o réu é reincidente ou se dedica a atividades criminosas. 4. A multa no tráfico de drogas é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida na sentença, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual parcelamento ou suspensão de exigibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 804; CP, arts. 49, 59, 61, I, e 329, caput; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.11.1996; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004039-36.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEILSON DA SILVA BARBOSA - CPF: 047.257.282-25 (APELANTE), GABRIEL DUARTE - CPF: 106.360.941-03 (APELANTE), KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.285.881-75 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SOUZA NUNES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. MATÉRIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou um réu pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e resistência (CP, art. 329, caput), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa, e outro réu pela prática de resistência, com pena substituída por restritiva de direitos. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse para uso próprio, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e isenção ou redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões principais: (i) a legalidade da busca pessoal e da busca domiciliar; (ii) a suficiência de provas para condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) a possibilidade de afastamento, redução ou parcelamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e a domiciliar foram legais, pois fundadas em suspeita justificada, diante de flagrante em crime permanente, dispensando mandado judicial (CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 244).

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais militares, idôneos como meio de prova quando harmônicos com o conjunto probatório.

A versão defensiva de uso próprio não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu reincidente não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

A multa constitui sanção cumulativa e obrigatória prevista em lei, sendo incabível sua isenção ou redução pelo juízo sentenciante. O parcelamento, se cabível, deve ser analisado pelo juízo da execução penal (CPC, art. 98, §3o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado é válida quando fundada em indícios concretos de flagrante em crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, são suficientes para embasar condenação. 3. O tráfico privilegiado não incide quando o réu é reincidente ou se dedica a atividades criminosas. 4. A multa no tráfico de drogas é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida na sentença, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual parcelamento ou suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 804; CP, arts. 49, 59, 61, I, e 329, caput; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.11.1996; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
GABRIEL DUARTE
e
DEILSON DA SILVA BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Comarca de Guarantã do Norte-MT, que condenou DEILSON à reprimenda corpórea de 05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de detenção, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e resistência, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, caput, do Código Penal e GABRIEL à pena de 02 meses de detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência, tipificado no art. 329, caput, do Código Penal.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo
preliminarmente
busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes ou pela absolvição
no mérito
dos crimes imputados, sob o fundamento de ausência de provas.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas c) pela aplicação da causa de diminuição descrita no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo em favor DEILSON e o afastamento ou redução da pena de multa em favor de DEILSON.

Ao apresentar as contrarrazões, o turno acusatório rechaça as razões recursais defensivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, caput, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. P reliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - Inviabilidade - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado - Existência de fundada suspeita – Evidente ocorrência de crime - Legitimidade da ação policial – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição dos delitos imputados, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - A alegação de ser usuário não impede a traficância – Materialidade e autoria comprovadas do delito de desacato – Delito formal – Palavra de policiais militares - Presunção de veracidade - Inexistência de causa excludente de ilicitude - Manutenção da condenação – 2.2. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em relação ao réu Deilson da Silva Barbosa – Inadmissibilidade – Requisitos legais não preenchidos – Apelante Reincidente – 2.3. Pretendida isenção do pagamento da pena de multa ou, subsidiariamente, redução do valor fixado – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Violação do princípio da legalidade - Número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“(...)
I. No dia 04 de dezembro de 2024, por volta de 08h20min, em via pública, situada na cidade de Novo Mundo/MT, o denunciado DEILSON DA SILVA BARBOSA transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. Além disso, nas mesmas circunstâncias de data e local, os denunciados DEILSON DA SILVA BARBOSA e GABRIEL DUARTE desacataram funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela;

III. Ainda, os denunciados DEILSON DA SILVA BARBOSA e GABRIEL DUARTE se opuseram à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo;

IV. Por fim, os denunciados DEILSON DA SILVA BARBOSA e GABRIEL DUARTE desobedeceram à ordem legal de funcionário público.

Segundo o apurado, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, quando avistou o denunciado GABRIEL DUARTE, que ao perceber a aproximação da equipe, tentou evadir-se do local, momento em que, durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse, um papelote de cocaína.

Assim, considerando que o denunciado informou aos policiais que estava no local para adquirir a droga para consumo, com a autorização do denunciado DEILSON DA SILVA BARBOSA fora realizada busca na residência, localizando mais 16 papelotes de cocaína.

Ocorre que, ao receberem voz de prisão e ao solicitarem que os denunciados colocassem a mão na cabeça para realização do ato, estes desobedeceram e passaram a resistir, empurrando os policiais militares.

Senão bastasse, passaram a desacatar os militares, com a prolação de ofensas, tendo o denunciado DEILSON DA SILVA BARBOSA chamado os policiais de “porcos” e o denunciado GABRIEL DUARTE dito “filhos da puta, desgraçados”.

O material psicoativo encontrado, de outro norte, apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína, considerada substância de uso proscrito em todo o território nacional, conforme Laudo Pericial n.o 544.3.10.9887.2024.216696-A01 (ID. 179692910)" (sic)

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo quando avistou GABRIEL DUARTE.

Ao notar a aproximação dos policiais, o réu/apelante tentou fugir, sendo abordado em seguida.

Durante a revista pessoal, foi encontrado em sua posse um papelote de cocaína.

Diante da situação, o acusado relatou aos policiais que estava no local para adquirir substância entorpecente destinada ao consumo pessoal, sendo realizada busca na residência com a autorização do corréu DEILSON.

Durante a diligência, foram encontrados mais 16 papelotes de cocaína, tendo os policiais destacado que os réus eram conhecidos pela equipe e por outros policiais militares, sendo identificados como responsáveis pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Ao ser ouvido em juízo, o réu GABRIEL admitiu de forma categórica que toda a substância entorpecente apreendida pelos policiais militares lhe pertencia, justificando a posse sob a alegação de ser usuário habitual de cocaína.

Em sentido contrário, quando ouvido, o policial militar Karlos Henrique Pereira da Silva, testemunha, afirmou em que durante a abordagem ao apelante Gabriel, questionou a origem da substância entorpecente encontrada, e o acusado declarou que se tratava de quantidade destinada ao consumo pessoal, e que os réus praticaram atos de resistência

no momento da intervenção policial.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelos apelantes.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão dos réus, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 – APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR O ABORDADO NA POSSE DE ILÍCITO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ART. 5o, XI DA CF/88 – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE –ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito.

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

A condenação deve ser decretada, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas e dinheiro em espécie, balança de precisão e faca contendo resquícios de droga, sendo o recorrido apontado como praticante da mercancia espúria, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pela recorrente.” (N.U 1031129-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4o do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão:

(i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante;

(ii) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes;

(iii) a absolvição por ausência de provas;

(iv) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante;

(v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e

(vii) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:

(i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual;

(ii) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP;

(iii) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação;

(iv) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico;

(v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior;

(vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 244 e 387, §1o; CP, arts. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023.” (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca pessoal e domiciliar fundada em elementos prévios e fuga do paciente. Garantia da ordem pública. Substituição da prisão por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

i. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, de tráfico de drogas, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

ii. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância e fuga] traduz fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, o qual, por consequência lógica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade das drogas apreendidas além de balança de precisão e papel filme, elementos indicativos de possível traficância.

A quantidade de entorpecente apreendida “não se presta a configurar tráfico de grande proporção”.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”

A quantidade da droga apreendida, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas deve ser analisada considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo possível a substituição por medidas cautelares alternativas quando se tratar de pequena quantidade e o acusado apresentar condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC no 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJRJ, HC no 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho, j. 31.10.2017.” (N.U 1000258-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id 179692734), boletim de ocorrência policial (id 179692736), termo de apreensão (id 179692738), laudo de constatação provisório (id . 179692906), laudo pericial no 544.3.10.9887.2024.216696-A01 (id 179692910). O laudo pericial definitivo no 544.3.10.9887.2024.216696-A01, elaborado pela Politec, constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (id. 179692910).

O réu Gabriel, quando ouvido, confessou parcialmente a prática dos fatos narrados na denúncia, admitindo de forma categórica que toda a substância entorpecente apreendida pelos policiais militares lhe pertencia, porém justificando a posse sob a alegação de ser usuário habitual de cocaína.

Em sentido contrário, tem-se a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela ocorrência, afirmando que a equipe recebeu informações de que a residência do acusado era usada para prática do crime de drogas.

As testemunhas KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SOUZA NUNES, afirmaram perante a autoridade policial e em juízo, que durante patrulhamento ostensivo, visualizaram o réu Gabriel nas imediações de uma residência já conhecida como ponto de tráfico de drogas, momento em que foi flagrado recebendo um papelote de substância entorpecente diretamente do réu Deilson, que se encontrava no interior do imóvel, relatando também que ao perceberem a presença da viatura, um dos acusados tentou fugir, sem êxito, sendo ambos abordados em seguida.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar aos réus a responsabilidade pelo delito não logra êxito, sendo que a versão do réu Gabriel, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente e atendimento da ocorrência, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

O STJ tem se posicionado em idêntico sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE . CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO . MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória . Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça tem se alinhado ao expressado entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SÚMULA 522 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a autoria do delito, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

2. À luz do entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Logo, havendo prova dessa conduta, não há falar em absolvição.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1000867-02.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição do crime pelo qual os réus/apelantes foram condenados, mostra-se inviável, diante da forma evidente de seus cometimentos.

DO RECURSO DE DEILSON - DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se que o réu se dedica às atividades criminosas, conforme claramente demonstrado na sentença condenatória e destacado pelo magistrado sentenciante:

“Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo reconheço a circunstância agravante de pena prevista no art. 61, I (reincidência), do CP, haja vista a condenação ocorrida nos autos da ação penal no. 1002565-30.2024.8.11.0087, deste Juízo, transitada em julgado em 02/12/2024, razão pela qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, frente a inexistências de causas de diminuição e aumento de pena." (sic - id. 303242944)

Assim, constato o afastamento da recorrente/ré do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível à ré/apelante.

DO RECURSO DE DEILSON – DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E/OU DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO.

O apelante pretende a o afastamento ou redução da pena de multa, sustentando sua precária condição financeira. Na impossibilidade, busca o parcelamento da pena de multa.

De imediato, salienta-se que o afastamento da pena de multa mostra-se inaplicável, visto, tratar-se de uma das membranas aplicadas da pena, devendo ser aplicada conjuntamente com a pena corpórea.

Quanto a redução da pena, oportuno salientar que o Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, o artigo 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”

Assim, tendo o apelante/réu praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Quanto à almejada readequação do pagamento da multa, é cediço que de acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado.

E esse, por sua vez, foi estabelecido de modo a acompanhar a exasperação da pena, partindo do seu mínimo previsto em lei (pena corpórea e 05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses, bem como ao pagamento de 583 dias-multa), nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Em tempo, tem-se que o juízo competente para analisar as reais condições financeiras do réu e a capacidade de suportar a pena de multa, é o juízo de execuções penais.

Ainda, quanto a proporcionalidade entre a pena corpórea e a pena de multa, tem-se o entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão do juízo a quo acerca da dedicação da apelante a atividades criminosas, inviabilizando a caracterização da figura do narcotráfico privilegiado, e; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena de multa face à hipossuficiência financeira da acusada.

III. Razões de Decidir

3. A quantidade de droga confiscada, seu elevado valor econômico e a forma de acondicionamento, aliados ao modus operandi empregado para a execução do tráfico de drogas, e à própria confissão judicial da apelante no sentido de que não trabalha, bem como à circunstância de ter sido presa em flagrante delito cerca de seis meses antes, também transportando mais de 1kg de cocaína em idênticas condições; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

4. Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e que na hipótese o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, não há falar em redução da pena de multa em razão das condições financeiras da apelante, por absoluta ausência de previsão legal. Outrossim, eventual dificuldade no pagamento da pena de multa, deve ser resolvida no Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo desprovido.

Teses de julgamento: “1. Existindo elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte interestadual de entorpecentes não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, fica obstada a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Pena de multa fixada em obediência aos parâmetros legais e ao preceito secundário do tipo penal, inclusive, em valor unitário mínimo, sem nenhuma ilegalidade a ser sanada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 49, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15/4/2024; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 30 e 33. (N.U 1000289-85.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025). (destaquei)

No que importa a pretensão de parcelamento da pena de multa, tem-se também que tal questão deve ser endereçada para apreciação, ao juízo de execuções penais.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, II, C.C. ART. 298, I, DO CTB). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA NÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que condenou o apelante a 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, além da suspensão da habilitação por 02 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, I, do CTB). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo vigente à época do pagamento. O apelante pleiteia a isenção das custas processuais, a substituição da prestação pecuniária por outra medida não pecuniária ou, subsidiariamente, seu parcelamento em 12 vezes.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência do recorrente; (ii) a substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos ou a possibilidade de parcelamento do valor fixado.

III. Razões de decidir:

1. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição normativa do art. 804 do CPP, sendo obrigação vinculada à condenação criminal, sem possibilidade de isenção pelo juízo sentenciante.

2. A hipossuficiência financeira do condenado não impede sua condenação às custas, mas pode ensejar a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de 05 anos, devendo essa análise ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

3. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é automática e exige comprovação cabal da impossibilidade de pagamento. No caso, não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a impossibilidade do apelante de arcar com a penalidade imposta.

4. O pedido de parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que possui os elementos necessários para aferir a real condição financeira do condenado. A deliberação sobre essa matéria em sede recursal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação às custas processuais é consequência lógica da condenação criminal, sendo inviável sua isenção pelo juízo sentenciante, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade. 2. A substituição da pena pecuniária por outra medida restritiva de direitos exige comprovação concreta da impossibilidade de pagamento. 3. O parcelamento da pena pecuniária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a condição financeira do condenado”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II, c.c. art. 298, I; CPP, art. 804; CP, arts. 44 e 45, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJ/MT, N.U 1003918-68.2021.8.11.0004, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27/11/2024; TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05/12/2023.” (N.U 1001214-60.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). (destaquei)

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025